Tribunal: TJBA
Processo: 8104984-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104984-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAIZE SILVA CARMO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LORENA DE SOUZA CARMO MATOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplemento exige a comprovação cumulativa de mora superior a 60 dias e notificação prévia do consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, requisitos não demonstrados no caso.

A operadora adotou comportamento contraditório ao cancelar o contrato e, simultaneamente, continuar emitindo cobranças e recebendo pagamentos, violando a boa-fé objetiva e a vedação ao
venire contra factum proprium
.

O cancelamento indevido do plano de saúde configura falha na prestação do serviço e afronta direitos básicos do consumidor, especialmente o direito à saúde.

A negativa de atendimento médico decorrente da rescisão indevida agrava a situação e evidencia violação à dignidade da pessoa humana.

O dano moral, nessa hipótese, é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, diante da natureza essencial do serviço e da angústia gerada pela negativa de cobertura.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

A reforma do julgado impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com integral responsabilização da parte ré.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8104984-41.2024.8.05.0001
,

em que figuram, como
Apelante - LAIZE SILVA CARMO OLIVEIRA
e, como
Apelad
o
- CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
D
AR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando
parcialmente
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/5